Tribunal: TJDFT
Processo: 0724162-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EMISSÃO DE BOLETO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FORTUITO INTERNO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA COMPENSADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTDA.
1. Insurge-se a instituição financeira agravante contra a decisão que reconheceu a sua responsabilidade sobre a emissão dos boletos bancários, sob alegação de que decorreu de ato das próprias empresas beneficiárias do título e, por isso, não pode cancelá-los.
2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Inteligência do art. 14, §3o, II, do CDC.
3. Toda a cadeia de consumo também é responsável pela falha na prestação dos serviços, nos moldes dos artigos 7o, parágrafo único e 25, § 1o, do CDC.
4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Teor da Súmula 479 do O Superior Tribunal de Justiça.
5. No caso, verifica-se que os boletos impugnados foram todos gerados pelo Banco do Brasil, ora agravante, dentro da rede bancária, sendo, portanto, a instituição compensadora e quem prestou o serviço de emissão de boleto, pelo que correta a decisão agravada.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.